Tribunal: TJDFT
Processo: 0703145-04.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS INDIRETAS. VALIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. ASCENDENTE. Nos crimes praticados com violência sexual, à palavra da vítima deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma velada, clandestina. O depoimento da testemunha indireta, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira coerente e harmônica, ratificando o depoimento da vítima, é válido e apto a embasar a condenação. Sendo o réu ascendente da vítima, deve incidir a causa de aumento de pena, prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, independentemente do vínculo contínuo e coabitação entre eles.